Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-15.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009075-15.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NUBIA ARANTES LTDA - CNPJ: 11.597.944/0001-04 (EMBARGADO), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), NUBIA ARANTES - CPF: 855.518.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta
pela autora
, declarando a nulidade da cláusula contratual que vinculou os juros remuneratórios à variação do CDI, limitando os juros moratórios a 1% ao mês e reconhecendo a descaracterização da mora. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, buscando sua reforma para validar a taxa CDI e a livre pactuação dos juros moratórios, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade da cláusula que vinculou os juros ao CDI e à limitação dos juros moratórios; (
ii
) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo como meio para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente os precedentes do STJ que admitem, em tese, a utilização do CDI em contratos bancários, concluindo, no caso concreto, pela abusividade da cláusula em razão da cumulação do CDI com juros remuneratórios previamente pactuados, o que configura dupla remuneração do capital.

O STJ não reconhece a validade irrestrita do CDI, condicionando sua utilização à compatibilidade com as taxas médias de mercado e à ausência de onerosidade excessiva, circunstâncias afastadas na análise do contrato em questão.

Quanto aos juros moratórios, o acórdão reconheceu que a Lei no 10.931/2004 assegura liberdade de pactuação apenas para juros remuneratórios, não havendo
previsão legal específica quanto aos moratórios, aplicando-se, portanto, a Súmula 379 do STJ, que limita sua cobrança a 1% ao mês.

Inexistem omissão ou contradição no acórdão, mas apenas inconformismo da embargante com a fundamentação adotada, o que não se enquadra na finalidade dos embargos.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a decisão tenha enfrentado a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

A validade da cláusula que vincula os juros ao CDI depende da análise concreta da taxa pactuada, sendo abusiva a cumulação com juros remuneratórios previamente fixados.

A Lei no 10.931/2004 assegura liberdade de pactuação apenas para juros remuneratórios, aplicando-se aos juros moratórios a limitação prevista na Súmula 379 do STJ.

O prequestionamento se considera atendido quando a decisão enfrenta a matéria regida pelos dispositivos invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 122; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.630.706/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 07.06.2022; STJ, REsp no 1.781.959/SC; STJ, Súmulas 176 e 379; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1009075-15.2024.8.11.0037

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGAD
A
: NÚBIA ARANTES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara
,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por NUBIA ARANTES LTDA, declarando a nulidade da cláusula contratual que vinculou os juros remuneratórios à variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), limitando os juros moratórios a 1% ao mês e reconhecendo a descaracterização da mora.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta que o STJ superou o entendimento consubstanciado na Súmula 176, reconhecendo a validade da estipulação da taxa CDI em contratos bancários.

No tocante à contradição, aduz
equivocada

a
limit
ação

d
os juros moratórios a 1% ao mês.

Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica (Lei no 10.931/2004), que em seu art. 28, §1o, incisos I e III, permite a livre pactuação dos juros, não se aplicando, portanto, a limitação imposta pela referida súmula.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão para reconhecer a legalidade da taxa CDI como pactuada e reputar como válida a pactuação de juros moratórios entre as partes. Subsidiariamente, pede o prequestionamento do art. 122 do Código Civil e do art. 28, §1o, incisos I, II e III, da Lei no 10.931/2004.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão embargada, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa.

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da legalidade da utilização do CDI como encargo em contratos bancários, citando diversos precedentes recentes, em especial o REsp no 1.781.959/SC e o REsp no 1.630.706/SP.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não ignorou a existência de precedentes do STJ sobre a matéria. Ao contrário, expressamente mencionou o REsp no 1.630.706/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/06/2022, que admite, em tese, a adoção do CDI como fator de remuneração em contratos bancários.

Contudo, o acórdão embargado, após análise detida do caso concreto, concluiu pela abusividade da cláusula contratual que estabeleceu a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, por configurar dupla remuneração e afrontar a Súmula 176 do STJ.

É importante destacar que, mesmo nos precedentes citados pela embargante, o STJ não estabelece uma presunção absoluta de legalidade da utilização do CDI em contratos bancários, mas condiciona sua validade à análise concreta da taxa aplicada, sua compatibilidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo BACEN e a ausência de onerosidade excessiva.

No caso em exame, o acórdão embargado, após minuciosa análise do contrato firmado entre as partes, constatou que a cláusula contratual estabeleceu a incidência do CDI cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, o que caracteriza dupla remuneração do capital e configura abusividade.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

A embargante alega contradição no acórdão embargado por ter limitado os juros moratórios a 1% ao mês com fundamento na Súmula 379 do STJ, a qual estabelece tal limitação apenas para contratos bancários não regidos por legislação específica, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica (Lei no 10.931/2004).

O acórdão embargado, ao analisar a questão dos juros moratórios, expressamente reconheceu que a Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei no 10.931/2004, que estabelece em seu art. 28, §1o, inciso I, a possibilidade de livre pactuação dos juros sobre a dívida.

Contudo, o acórdão fez distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios, esclarecendo que a liberdade de pactuação prevista na Lei no 10.931/2004 refere-se expressamente aos juros sobre a dívida, compreendidos como juros remuneratórios, não havendo disposição específica quanto aos juros moratórios.

Diante da ausência de disposição específica sobre juros moratórios na Lei no 10.931/2004, o acórdão aplicou o entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto a este encargo.

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas interpretação jurídica devidamente fundamentada, com a qual a embargante simplesmente não concorda.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria já decidida, nem para a revisão do julgado. Sua função é limitada ao
esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, mas mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais indicados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que a decisão embargada tenha se pronunciado sobre a matéria por eles regida.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade da cláusula contratual que estabeleceu a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, bem como a limitação dos juros moratórios, matérias regidas pelos dispositivos legais indicados pela embargante (art. 122 do Código Civil e art. 28, §1o, incisos I, II e III, da Lei no 10.931/2004).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025